Tribunal: STF
Processo: RE 89111
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-13
Data de publicação: 1979-12-13

Ementa:
- Reclamação trabalhista para reintegração em cargo de que fora  dispensado. 
- Despedida que se justifica em face da existência de acumulação vedada constitucionalmente (art. 99, § 2º, da Constituição Federal).
Recurso extraordinário conhecido e provido.